Tribunal: TJMT
Processo: 1029320-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029320-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA SANTOS MINETTO - CPF: 064.774.609-39 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVOINTERNO
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO
-
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO
-
PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA
-
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
-
DECISÃO
MANTID
A
-
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu
in
casu
.

Ademais, necessário se faz ressaltar que a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA CECILIA SANTOS MINETTO
, emface de decisão monocrática,
que
negou
provimento ao recurso inominado interposto
,
julgando improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares
,

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação.

No caso sub examine, a Recorrente foi classificada na posição
10
ª no concurso público regulado pelo Edital n.

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
, para ocupar o cargo de
papiloscopista no polo de Cáceres-MT
,
para formação de cadastro reserva
, tendo o município convocado os candidatos classificados até a
9ª
posição.

Assim, como mencionado alhures, a aprovação em um concurso público na posição denominada de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu in
casu
.

Malgrado tenha informado a contratação de temporários destaco que é entendimento jurisprudencial pátrio que “não há ilegalidade na contratação temporária por prazo determinado, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, durante o prazo de validade do concurso, visto que, não havendo previsão de vaga excedente para nomeação, poderá surgir para o Estado razão excepcional para realizar a contratação temporária (TJMG-APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0572.12.000560-6/001, D.J. 27/10/2015).

Ademais, necessário se faz ressaltar que a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA CECILIA SANTOS MINETTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025